Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Tráfico. Paciente recém entrado na maioridade penal. Presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e mostrando-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção de custódia preventiva regularmente imposta.
2. Embora a prática de atos infracionais não possa fundamentar os antecedentes ou a reincidência do Paciente, tais elementos podem ser utilizados para demonstrar a necessidade de sua constrição cautelar, se observado que na sua menoridade praticou atos infracionais análogos a crimes de roubo circunstanciado e furto, eis que nestas condições há reiterações delituosas. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Ordem denegada.